Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-45.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004161-45.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VIA VAREJO S/A (AGRAVANTE), JULIA PEREIRA KLARMANN - CPF: 008.964.910-99 (ADVOGADO), ROBERTA FEITEN SILVA - CPF: 709.427.730-04 (ADVOGADO), STEPHANIE VIEIRA GOULARTE - CPF: 015.770.050-07 (ADVOGADO), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (AGRAVANTE), VIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO ABUSIVA DE SEGUROS ACESSÓRIOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO À INFORMAÇÃO. PRÁTICA CONHECIDA COMO “EMBUTEC”. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ EXAMINADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Grupo Casas Bahia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da empresa, mantendo sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A demanda originou-se de práticas abusivas apuradas pela Promotoria e pelo Procon local, envolvendo a inserção indevida de seguros e serviços acessórios em contratos de consumo, sem o devido consentimento dos consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a empresa violou direitos do consumidor ao incluir seguros de forma não transparente nos contratos de compra;

(ii) a fixação de obrigações de fazer e de não fazer, acompanhadas de multa diária, configura medida adequada e proporcional para coibir a conduta ilícita; e

(iii) o agravo interno trouxe elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a prática reiterada de inclusão não informada de seguros e serviços acessórios (venda casada), contrariando os arts. 6o, inc. III, e 31 do CDC.

4. Relatórios do Procon local e reclamações dos consumidores confirmam a sistematicidade da conduta, mesmo diante da existência de contratos assinados, insuficientes para elidir a presunção de vício no consentimento.

5. A imposição de obrigações com multa cominatória está amparada nos arts. 497 e 537 do CPC e art. 11 da L. 7.347/1985, sendo proporcional diante da coletividade lesada.

6. O recurso limita-se à repetição de fundamentos já apreciados, sem impugnar os argumentos da decisão agravada, o que atrai a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de sua improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a prática de inserir seguros e serviços acessórios em contratos de consumo sem informação prévia, clara e adequada ao consumidor.

2. A fixação de obrigações de fazer e de não fazer, acompanhadas de multa diária, constitui medida legítima e proporcional para coibir condutas reiteradamente lesivas aos direitos do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, inc. III, e 31; CPC, arts. 497 e 537; L. 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno no 0002897-44.2013.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.07.2023, 2a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença de mérito proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária foi proposta com fundamento em diversas reclamações de consumidores registradas perante o Procon municipal, que apontavam conduta reiterada e abusiva da filial local da empresa agravante consistente na inserção indevida de seguros e outros serviços acessórios, sem consentimento prévio ou esclarecimento suficiente aos consumidores. A prática identificada, comumente conhecida como “embutec”, compreendia a inclusão de seguros como garantia estendida, seguro de vida, seguro odontológico e proteção financeira nos contratos de aquisição de produtos, mediante diluição dos respectivos valores nas parcelas do financiamento, o que comprometia a transparência exigida nas relações de consumo e gerava vício no consentimento.

Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido ministerial, impondo-se à empresa obrigações de não fazer, como a abstenção da comercialização de seguros não autorizados, e obrigações de fazer, incluindo a fixação de cartazes informativos nos pontos de venda, a entrega de contratos detalhados aos consumidores e a apresentação de relatórios de conformidade, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00. A condenação por danos morais coletivos, contudo, foi afastada.

Inconformada, a empresa interpôs apelação, sustentando, em síntese, o cumprimento integral das normas legais e regulamentares pertinentes, inclusive daquelas expedidas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), afirmando que a comercialização dos seguros era precedida de expressa anuência dos consumidores e que eventuais inconformidades haviam sido sanadas antes mesmo do ajuizamento da demanda. A decisão monocrática ora agravada refutou tais alegações, reconhecendo a robustez do conjunto probatório produzido na fase instrutória, notadamente os documentos colacionados pelo Ministério Público e os relatórios oriundos do Procon, que evidenciaram a ocorrência de práticas comerciais violadoras dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação adequada, previstos nos artigos 6o, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

No presente agravo interno, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos anteriormente expostos na apelação, no que aduz a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor e ausência de recusa da embargante em formalizar o TAC.

Requer o juízo de retratação por entender que já cumpriu com todas as medidas impostas, ensejando a improcedência da ação e afastamento da multa diária imposta (Id. 292018869).

A Procuradoria de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a decisão monocrática encontra-se em plena consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada desta Corte, além de ressaltar que a empresa não logrou êxito em apresentar elementos novos que pudessem modificar o entendimento firmado (Id. 301430860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto por Grupo Casas Bahia S.A.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo inalterada a sentença de parcial procedência proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual impôs à empresa obrigações de não fazer e de fazer, relacionadas à comercialização de seguros no âmbito do varejo, bem como multa cominatória pelo descumprimento de tais obrigações.

A controvérsia reside na alegação da agravante de que não haveria prática abusiva, pois todas as contratações de seguros teriam ocorrido com a expressa anuência dos consumidores, mediante assinatura de instrumentos contratuais. Aduz, ainda, que já teria se adequado às normas da SUSEP e que adota medidas de transparência e conformidade desde antes do ajuizamento da ação.

Contudo, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos revela que a empresa agravante, à época dos fatos, realizava a chamada “venda casada” ou “embutida” de seguros e serviços acessórios sem a devida informação clara, ostensiva e prévia aos consumidores, em descompasso com o disposto nos artigos 6o, inciso III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Restou demonstrado que os valores dos seguros eram, com frequência, diluídos nas parcelas de financiamento, dificultando a percepção do consumidor quanto à real extensão da contratação e comprometendo a manifestação válida da vontade.

Ademais, os relatórios apresentados pelo Procon de Cáceres, colhidos no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, registraram número significativo de reclamações idênticas, reforçando a tese de prática comercial abusiva e reiterada. Ainda que a empresa tenha juntado contratos assinados por consumidores, referidos documentos, por si sós, não afastam a presunção de vício do consentimento, especialmente em se tratando de relação de consumo, onde impera a vulnerabilidade do consumidor e o dever qualificado de informação por parte do fornecedor.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a contratação de produtos e serviços acessórios sem prévia ciência do consumidor configura infração à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e transparência que regem as relações de consumo. É abusiva a prática de embutir, sem consentimento expresso do consumidor, seguros ou garantias estendidas na aquisição de bens móveis, configurando violação ao direito de informação e boa-fé objetiva.

No que tange à alegação de cumprimento anterior às determinações judiciais, bem como à fixação de multa diária, registre-se que tais medidas encontram respaldo nos arts. 497 e 537 do CPC, e no art. 11 da Lei 7.347/1985, e visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do caráter coletivo da ação, cuja função é prevenir e inibir práticas lesivas a direitos difusos.

Importa destacar que a multa cominatória foi fixada em patamar razoável (R$ 5.000,00 diários) e apenas incide em caso de descumprimento da obrigação judicialmente imposta, não havendo nos autos demonstração de excesso ou de impossibilidade de cumprimento por parte da agravante.

Por fim, observa-se que o presente agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos nela contidos, tampouco apresentando fato novo ou alteração do contexto probatório que justifique a revisão da decisão.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o agravo interno que se limita a renovar fundamentos já rejeitados na apelação e na decisão monocrática deve ser desprovido:

“AGRAVO INTERNO no 0002897-44.2013.8.11 .0040 - ID no 167496171 AGRAVANTES: SIDNEI BORGES DOS SANTOS E AGLAUCIO VIANA DE SOUZA, AGRAVADO: ITAÚ BANCO S/A E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO MONITÓRIA – - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDAS NA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido”. (TJ-MT - AGR: 00028974420138110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023)

Assim, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão agravada e não se verificando qualquer violação a direito da parte agravante, impõe-se a manutenção da decisão tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025